Tribunal: TJES
Processo: 5006176-61.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-61.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA CORREIA SANTOS DO AMARAL
RECORRIDO: ELIOMAR SABADINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. COLISÃO LATERAL. REGRA DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 29, III, “C”, DO CTB. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VÍDEO DEMONSTRANDO CONDUTA IMPRUDENTE DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de colisão entre veículo particular e caminhão em cruzamento não sinalizado, sob fundamento de ausência de prova da culpa dos réus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade pelo acidente de trânsito em cruzamento sem sinalização. Aplicação das normas de trânsito quanto à preferência de passagem. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprovou minimamente que o acidente decorreu de conduta culposa do motorista dos recorridos.

A filmagem do acidente (ID 13491659) demonstra que a recorrente não respeitou a obrigação de parada e não reduziu a velocidade ao ingressar na via preferencial, conduta que caracteriza imprudência.

Aplica-se ao caso o art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, que confere preferência ao veículo que trafega pela direita em cruzamento não sinalizado.

A ausência de comprovação da culpa dos réus e o desrespeito às normas de circulação impedem a responsabilização dos mesmos.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em acidentes ocorridos em cruzamento não sinalizado, aplica-se a regra de preferência prevista no art. 29, III, “c”, do CTB, cabendo à parte autora comprovar minimamente a culpa do réu para fins de responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro

Art. 373, I, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000212751713001, Relator: Maurílio Gabriel, Julgamento: 07/04/2022;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Julgamento: 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgamento: 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006176-61.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
VERONICA CORREIA SANTOS DO AMARAL

RECORRIDOS: ELIOMAR SABADINI e MAGALHAES EXPRESS LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. COLISÃO LATERAL. REGRA DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 29, III, “C”, DO CTB. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VÍDEO DEMONSTRANDO CONDUTA IMPRUDENTE DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de colisão entre veículo particular e caminhão em cruzamento não sinalizado, sob fundamento de ausência de prova da culpa dos réus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade pelo acidente de trânsito em cruzamento sem sinalização. Aplicação das normas de trânsito quanto à preferência de passagem. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprovou minimamente que o acidente decorreu de conduta culposa do motorista dos recorridos.

A filmagem do acidente (ID 13491659) demonstra que a recorrente não respeitou a obrigação de parada e não reduziu a velocidade ao ingressar na via preferencial, conduta que caracteriza imprudência.

Aplica-se ao caso o art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, que confere preferência ao veículo que trafega pela direita em cruzamento não sinalizado.

A ausência de comprovação da culpa dos réus e o desrespeito às normas de circulação impedem a responsabilização dos mesmos.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em acidentes ocorridos em cruzamento não sinalizado, aplica-se a regra de preferência prevista no art. 29, III, “c”, do CTB, cabendo à parte autora comprovar minimamente a culpa do réu para fins de responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro

Art. 373, I, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000212751713001, Relator: Maurílio Gabriel, Julgamento: 07/04/2022;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Julgamento: 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Alega a autora, em síntese, que trafegava regularmente em sua mão de direção com o veículo Fiat Siena, placa 5901/ES, quando, ao atravessar o cruzamento da Avenida Elias Jogaib, já tendo ultrapassado quase toda a área de preferência, foi surpreendida por um caminhão de placa MPD8792, de propriedade do 1º réu e a serviço do 2º réu, que colidiu com a lateral de seu automóvel, instantes antes de alcançar a quadra seguinte. Em razão do impacto, o veículo da autora sofreu danos de grande monta, sendo posteriormente classificado como perda total.

A autora imputa aos réus a responsabilidade exclusiva pelo acidente, destacando que trafegava em via preferencial e que a conduta do motorista do caminhão violou normas de trânsito, ocasionando o sinistro. Sustenta, ainda, que ficou privada do bem e sofreu prejuízos financeiros relevantes, razão pela qual pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da perda total do veículo, além da reparação por danos morais, em virtude do transtorno experimentado.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta que a sentença deixou de considerar elementos probatórios relevantes, como o depoimento da testemunha Ana Carolina Valadares Silva, prestado à Polícia Civil, no qual se afirma que o veículo da autora já havia iniciado a travessia do cruzamento no momento em que foi atingido pelo caminhão conduzido a serviço dos réus.

Alega que o vídeo juntado aos autos confirma que o caminhão tinha plena visibilidade e condições de evitar a colisão, mas ingressou de forma imprudente no cruzamento, sem observar o direito de passagem da recorrente, que já se encontrava na interseção. Argumenta que o condutor do caminhão agiu com negligência, descumprindo o dever de atenção e cuidado exigido pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contesta a fundamentação da sentença, que se baseou no art. 29, III, “c”, do CTB, ao conferir ao caminhão a suposta preferência por estar à direita, ressaltando que a aplicação desse dispositivo deve ser relativa e condicionada à dinâmica concreta do acidente, sobretudo quando um dos veículos já iniciou a travessia. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade dos recorridos e a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, constata-se que a parte recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que deixou de apresentar provas concretas que evidenciem a culpa exclusiva do motorista recorrido pelo acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Com efeito, a dinâmica do acidente é retratada pela gravação de vídeo juntada pelos próprios recorridos (ID nº 13491659), a qual revela que a recorrente não realizou a parada obrigatória antes de adentrar o cruzamento com a via principal, tampouco reduziu a velocidade ao realizar a travessia. Tal conduta evidencia o descumprimento das normas de circulação e a adoção de comportamento imprudente por parte da autora.

As provas constantes nos autos demonstram que foi a parte autora quem descumpriu as regras de trânsito, especialmente no que tange ao dever de cautela e à preferência de passagem, conforme previsto no art. 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Assim, correto o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, ao reconhecer a improcedência do pedido autoral com fundamento na prova documental e audiovisual produzida. Nesse sentido, destaca-se trecho da sentença que se adota como razão de decidir:

Na hipótese dos autos, ante do acervo probatório produzido, mormente o vídeo de ID 37532818, verificase que a pretensão autoral não merece procedência, pois o veículo da autora trafegava pela esquerda, sendo que o veículo do réu trafegava na via preferencial, ou seja, pela direita. Com efeito, não há registro nos autos de que no cruzamento em voga havia placas de sinalização, razão por que se aplica, in casu, a regra prevista na alínea “c” do inciso III do art. 29 do CDC. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À DIREITA - CULPA CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS. 1. O condutor deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 2. Age com culpa o motorista que, transitando por fluxos que se cruzam, colide com o veículo que transitava à sua direita, sem dar a ele a devida preferência (inteligência do a artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro), devendo arcar com os prejuízos causados. (TJ-MG - AC: 10000212751713001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) Registre-se que a Teoria do Eixo Mediano, segundo a qual o condutor que já tenha ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem detém a prioridade na passagem, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que as regras de circulação em matéria de preferência já estão expressamente previstas no artigo 29 do CTB.

Ademais, ainda que se reconheça eventual aplicação da inversão do ônus da prova em benefício da parte consumidora ou hipossuficiente, não se dispensa a apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC, e conforme a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, a autora não indicou qualquer elemento de prova que demonstre que o acidente decorreu de culpa do preposto da empresa recorrida, tampouco apresentou elementos técnicos ou testemunhais capazes de infirmar a prova audiovisual produzida pelos réus. Diante disso, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)